Tribunal: TJMT
Processo: 1019407-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019407-31.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO - CPF: 058.747.561-75 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR LEITE FARIAS - CPF: 007.933.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA - CPF: 060.784.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ALVES MOREIRA - CPF: 010.697.041-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – PACIENTE PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MOTIVAÇÃO
“PER RELATIONEM” ­
– IDONEIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 50/TJMT – PACIENTE SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DIREITO DE RECORRER SOLTO ILÓGICO – ARESTO DO STJ – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FUNDAMENTO LEGÍTIMO – PRECEDENTES DO STJ – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO CAUTELAR – COMPATIBILIDADE – DOUTRINA – EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO – QUANTIDADE DE PENA APLICADA E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 43/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado Criminal 50/TJMT).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC no 456.472/SP)

A gravidade concreta do delito legitima a custódia provisória

(STJ, HC no 520473/RJ; HC no 510733/GO).

A prisão preventiva afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim).

“Evidenciado que o paciente foi condenado à pena de reclusão por tempo bem superior àquele até agora computado, durante o qual aguarda o exame de sua apelação, não há que se falar que eventual atraso no julgamento do apelo defensivo tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade”
(STJ, HC 384499/MS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Criminal 43/TJMT).

“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas”
(STJ, HC no 500.700/RS; RHC 107035/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019407-31.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES

PACIENTE(S):

WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO contra ato comissivo do Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 547907), que
o condenou por roubo majorado
pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade
– art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, do CP –
(ID 28860481).

O impetrante sustenta que: 1) i
nexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) a decisão constritiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 3) haveria excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação e na prisão provisória,
tendo em vista
que o
“paciente encontra-se recolhido provisoriamente desde 18.10.2018”
e
“a sentença penal condenatória foi proferida no dia 19.6.2019”
; 4) o paciente é primário, possui residência fixa e sempre foi trabalhador; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da segregação.

O pedido liminar foi indeferido pela Desa. Mari Erotides Kneip, em recesso forense (ID 28998465).

O Juízo singular prestou informações (ID 30073966).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus
–
Artigo 157, §2o-A, I, em concurso formal, do Código Penal

– Sentença condenatória – Pleito do direito de recorrer em liberdade e, por consequência, revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada - Deve a medida cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao agente - Alegado excesso de prazo na formação da culpa – Instrução processual encerrada – Incidência da Súmula 52 do STJ - Prevalência do Princípio da Razoabilidade – Constrangimento ilegal inexistente - Alegação de violação do princípio da homogeneidade – Inexistência de violação – Naturezas distintas entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais. Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
-
Pela denegação da ordem”.
(Siger Tutiya, procurador de Justiça, ID 31130959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 18.10.2018, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão de Samuel, Wellerson, Marcos e Ademar, bem como da vítima. [...]

Em relação ao fato em comento, segundo narrado nos autos, os autuados, na companhia de terceiro não identificado, utilizando-se do veículo da empresa Telemont (o qual estava na posse de Samuel) e munidos de arma de fogo, permaneceram em frente à empresa vítima, esperando a saída de algum caminhão carregado. [...]

Quando perceberam a saída de um caminhão carregado, entraram no veículo, seguiram-no e o bloquearam, fazendo com que o motorista parasse o caminhão, ao que quatro indivíduos, um deles armados, desceram do carro e o renderam, tendo dois deles saído do local com o caminhão e os outros dois, junto ao que estava na condução do carro, levado o motorista e seu ajudante para local ermo, onde os abandonaram. [...]

Consta que os autuados Wellerson e Marcos foram localizados pela autoridade policial no exterior do galpão em que a res furtiva se encontrava, sendo que os mesmos tentaram dissimular sua presença no local ao perceberem a presença da força policial no local. Efetuada suas abordagens, ambos confessaram a prática delitiva, a qual vieram a negar posteriormente ao serem ouvidos na delegacia de polícia, tendo cada qual arguido escusa diversa para estar no local, muito embora argumentem estarem ali pelo mesmo motivo. [...]

Ademais, a vítima reconheceu todos os flagrados como sendo os autores do crime de roubo, motivo pelo qual foi efetuada a prisão em flagrante de todos.

Assim, como se verifica da dinâmica dos fatos narrados acima, os flagrados revelam na prática delituosa audácia e periculosidade, evidenciando a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Aliás, a violência com que perpetrado o delito também justifica a manutenção do cárcere, já que praticado em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo. [...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, consubstanciado nos termos do art. 290 e 312, do CPP, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas dos autuados e converto a prisão em flagrante de Samuel Henrique Silva Neto Pereira, Wellerson Alexandre Silva Vitorino, Marcos Yoneo Araújo Mikune e Ademar Leite Farias em prisão preventiva. [...]”. (Sistema Primus, Código 546155)

Em 19.6.2019, o juiz da causa condenou o paciente a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado pela prática de roubo majorado – CP, art. 157,
§ 2o, II, V e § 2o-A, I, do CP
– e lhe negou o direito de apelar em liberdade, pelas razões assim sintetizadas:

“[...] NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois forçoso concluir que a sua mantença no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, consistente em acautelar o meio social e prevenir a prática de novos crimes pelo réu, além do fato de responder todo o processo custodiado e diante da gravidade concreta do delito exercida em concurso de agentes, com arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, e no alto valor do delito subtraído (veículo e carga) que resultou na condenação e na aplicação do regime fechado, mostrando-se incongruente qualquer das medidas alternativas [...]”.
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito, ID 28860481)

A Defesa protocolou Apelação Criminal em 28.6.2019; o órgão do Ministério Público interpôs Recurso de Apelação em 12.7.2019; as contrarrazões recursais foram apresentadas em 9.12.2019
(Sistema
Primus
, Código
547907
)
.

Pois bem.

O Juízo singular negou o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [roubo mediante concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter o paciente permanecido sob custódia durante a instrução processual.

A
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado Criminal 50/TJMT).

Na mesma senda, o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC no 456.472/SP – Rel. Ministro Jorge Mussi – 31.10.2018; RHC no 118.572/PA – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca- 4.11.2019).

Ademais, a gravidade concreta do delito legitima a custódia provisória

(STJ, HC no 520473/RJ, rel. Min. Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, DJe 13.12.2019; HC no 510733/GO, rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17.9.2019).

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante ao excesso de prazo, realmente o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 18.10.2018, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Porém, a sentença condenatória foi proferida em 19.6.2019 e a Apelação Criminal foi interposta, pelo impetrante, em 28.6.2019.

Esse transcurso decorreu da interposição de quatro apelações, sendo uma do órgão do Ministério Público e as outras três pelos réus condenados, entre os quais o impetrante a pena privativa de liberdade a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado

Segundo premissa do c. STJ, “
a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes). [...]”.
(HC 412277/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26.3.2018)

No caso, restou “
e
videnciado que o paciente foi condenado à pena de reclusão por tempo bem superior àquele até agora computado, durante o qual aguarda o exame de sua apelação, não há que se falar que eventual atraso no julgamento do apelo defensivo tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade”.
(HC 384499/MS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30.8.2017)

Outrossim, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque os Recursos de Apelação interpostos (pela acusação e defesas) encontram-se na iminência de serem remetidos para este Tribunal (Sistema
Primus
– Código 547907).

Por sua vez, a
“presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar [...]”
(RHC no 95.294/SP, rel. Min. Felix Fischer, 21.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

(
www.tjmt.jus.br
).

Enfim, as
medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas
para preservar a ordem pública, ao se considerar a gravidade concreta do delito – roubo mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas – (STJ, RHC 107035/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiros, Sexta Turma, Dje 9.4.2019).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS NA FORMA TENTADA [...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.
(HC no 500.700/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 19.8.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020